Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004670-52.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: JORGE ALVES CASTANHA
Número do Protocolo : 1004670-52.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de “Medidas Protetivas de Urgência” (Proc. no 1000085-40.2021.8.11.0037), solicitadas pelo Órgão Ministerial em favor da menor STHEFANY LINHARES CASTANHA, contra seu genitor JORGE ALVES CASTANHA, indeferiu pedido de declínio da competência e remessa dos autos para a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por entender que “as supostas agressões noticiadas pela adolescente não foram motivadas em questão de seu gênero, mas sim em razão de sua condição de menor e sua submissão ao poder familiar”, ressaltando, também, que “deve ser aplicada à situação narrada nos autos às disposições o Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma que não se justifica o declínio de competência deste juízo à Vara Criminal” (cf. Id. no 80372972 - pág. 6).
O Ministério Público afirma que os fundamentos utilizados pela MMa. Juíza para indeferir o pedido de remessa dos autos à Vara Criminal estão equivocados, essencialmente porque, “nos moldes do artigo 5.o da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas”, não havendo dúvida de que a lei criou mecanismos de proteção para coibir e prevenir a prática de violência doméstica e familiar contra toda e qualquer mulher, sem fazer distinção quanto à idade ou contexto de inserção da vítima, bastando apenas que seja pessoa do gênero feminino.
Alega que o fato de a vítima ser menor de idade não atrai automaticamente a competência do Juízo da Infância e Juventude, que possui atuação restrita às hipóteses elencadas no art. 148 do ECA, até porque o caso em análise não é de apuração de ato infracional, mas da prática de sucessivos atos de violência praticada pelo pai contra a filha menor de idade.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que os autos de Medida Protetiva sejam encaminhados para a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT; de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 80372964 - pág. 13).
É o relatório.
O art. 5o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), dispõe que:
Art. 5o: Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
A Lei Maria da Penha foi instituída com o objetivo de coibir a violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico, consolidando-se como um dos instrumentos mais eficazes de proteção à mulher, e alcança as relações em desequilíbrio, onde uma das partes está em condição inferior à outra, por fragilidade ou hipossuficiência, ou seja, que necessita de uma proteção especial; porém, para que essa proteção seja possível, o agressor tem que praticar a conduta tendo em mente o gênero da vítima, isto é, a vontade de oprimir a ofendida em razão de ser do sexo feminino.
No caso, embora os autos noticiem a ocorrência de violência e maus tratos contra menor praticados pelo genitor em ambiente doméstico, tais fatos, por si só, não atraem a aplicação da Lei no 11.340/06, já que não há demonstração mínima de que os ataques/agressões foram cometidos em função do gênero feminil, conforme previsto na lei, mas sim, ao que tudo indica, em regime de evidente abuso do poder familiar, pois a dependência da filha mulher em relação ao pai é condição natural da criança, até porque, caso a vítima fosse homem, a conduta ilícita não deixaria de existir.
A propósito, julgado desta eg. Corte de Justiça, em caso bastante similar, envolvendo, inclusive, maus tratos contra menor, disse o seguinte:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA REQUERIDA EM FAVOR DE VÍTIMAS MENORES EM RAZÃO DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE MAUS-TRATOS E AMEAÇA POR PARTE DO PADRASTO E DA GENITORA DOS MENORES – REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO POR CRIMES PRATICADOS POR IMPUTÁVEL CONTRA CRIANÇA/ADOLESCENTE – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES, EM TESE, PERPETRADOS EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS POR SEREM CRIANÇAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO – CONFLITO IMPROCEDENTE. A Lei Maria da Penha só se aplica quando, além de outras circunstâncias, estiver presente uma violência baseada no gênero, tal como prevê o art. 5o da referida Lex. Contudo, os fatos noticiados nos autos narram a ocorrência de maus tratos e ameaça perpetrados contra quatro adolescentes pelo padrasto e a genitora das vítimas, não restando demonstrada, a princípio, a ocorrência de violência de gênero no caso em exame, mas, sim, uma relação de hipossuficiência e vulnerabilidade das vítimas pelo fato de serem crianças, situação que determina a competência do Juízo da Infância e Juventude para a análise do requerimento de medidas protetivas em favor dos menores. (TJMT – TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - CC no 01182399220148110000 - Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 12/03/2015).
Portanto, tenho que, pelo menos nesse momento inicial, conclui-se que os fatos expostos nos autos não ensejam a imediata remessa dos autos à Vara Criminal, eis que as agressões praticadas pelo genitor contra a filha menor não configuram violência contra a mulher baseada no gênero ou condição de submissão da criança do sexo feminino em relação ao seu genitor, mantendo-se, por ora, a competência da MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, para julgar e processar os autos de “Medidas Protetivas de Urgência” (Proc. no 1000085-40.2021.8.11.0037).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator